Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-15.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIME DE ROUBO ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DELITO PRATICADO A NOITE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DA APREENSAO E PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.

3. A circunstância de o delito ter sido praticado à noite, por si só, não pode ser considerado fundamentação idônea para majorar a pena-base. Precedentes do STJ e TJDFT.

4. Deve incidir a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo se as declarações da vítima, firmes e coerentes, demonstram que o réu, no momento do crime, portava arma de fogo para ameaçá-la.

5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da Defesa e provido o recurso do Ministério Público.